Tribunal: TJSP
Processo: 1005919-37.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Descabimento. Sentença original que determinou a restituição ao autor do imóvel reivindicando, sem direito a qualquer indenização, em razão do uso indevido pela apelante do terreno vizinho. Mandado de constatação e citação recebidos sem ressalvas pela apelante, que foi revel. Ausência de vícios processuais no processo de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Descabimento. Sentença original que determinou a restituição ao autor do imóvel reivindicando, sem direito a qualquer indenização, em razão do uso indevido pela apelante do terreno vizinho. Mandado de constatação e citação recebidos sem ressalvas pela apelante, que foi revel. Ausência de vícios processuais no processo de origem. Sentença mantida. Recurso desprovido.